Tribunal: STF
Processo: RHC 49513
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO. A CERTIDÃO PROPORCIONADA PELO OFICIAL DE
JUSTIÇA REVESTE FÉ PÚBLICA, NÃO PODENDO SER ILIDIDA POR ATESTADO
QUE, VIA DE REGRA, E FORNECIDO PELO PRÓPRIO INTERESSADO OU POR
FAMILIARES SEUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.